Tribunal: TJSP
Processo: 1000988-23.2020.8.26.0060
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de dívida bancária c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais – autora que celebrou contratos de empréstimo bancário com o réu, autorizando o desconto das parcelas na sua folha de pagamento - documentos que comprovam as contratações controvertidas - ação improcedente - apelação que tão-só reclama "estar sofrendo cobrança por algo que a apelante

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de dívida bancária c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais – autora que celebrou contratos de empréstimo bancário com o réu, autorizando o desconto das parcelas na sua folha de pagamento - documentos que comprovam as contratações controvertidas - ação improcedente - apelação que tão-só reclama "estar sofrendo cobrança por algo que a apelante não deve. Não restou comprovado nos autos sequer os prejuízos que a apelada tenha sofrido" – não apresentadas razões para a reforma do decisum- desatendimento do disposto do inc. III, do art. 1.010, do CPC/15 – comodismo inaceitável – jurisprudência do C. STF - recurso não conhecido.*